Tribunal: TJES
Processo: 5004228-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004228-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS A MENOR. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Colatina que, nos autos de pedido de medida de proteção formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, determinou o sequestro imediato do valor de R$ 6.086,00 da conta destinada à saúde estadual para garantir o fornecimento de insumos médicos à menor Alice Chagas da Silva. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na não entrega integral dos itens necessários ao funcionamento da bomba de insulina Minimed 780G, deferida por medida liminar anteriormente não contestada pelo ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da determinação judicial de sequestro de verba pública para garantir o fornecimento de insumos médicos diante da atuação administrativa do ente estatal e da superveniente perda de objeto da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A medida de sequestro de valores públicos somente se justifica diante de recalcitrância ou inércia injustificada do ente público no cumprimento de ordem judicial, o que não se evidencia no caso concreto.

O Estado demonstrou, por meio de documentos administrativos, que os insumos estavam em processo regular de aquisição, não havendo indícios de descumprimento voluntário ou negligente da decisão judicial.

Parte dos insumos foi fornecida e retirada pela genitora da menor em 25/02/2025, e, em 02/04/2025, a beneficiária da medida comprovou a aquisição dos demais insumos por meios próprios.

Em 21/07/2025, o Estado emitiu ordem de fornecimento dos insumos remanescentes, indicando que os trâmites administrativos estavam em fase conclusiva.

Diante do cumprimento substancial da obrigação e da ausência de resistência estatal, a medida de sequestro perdeu seu objeto, sendo desnecessária a constrição patrimonial.

A medida liminar proferida no agravo, que suspendeu o sequestro e fixou novo prazo para cumprimento da obrigação, mostra-se mais proporcional e adequada à realidade dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A determinação de sequestro de verbas públicas somente é legítima quando evidenciada a recalcitrância ou o descumprimento voluntário da obrigação pelo ente estatal.

A superveniente aquisição dos insumos por meios próprios e a posterior emissão de ordem de fornecimento pelo Estado esvaziam a utilidade da medida de sequestro, tornando-a desnecessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Colatina (Id nº 61258571, do processo de origem), que, nos autos do “pedido de medida de proteção” formulada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em favor da menor Alice Chagas da Silva, determinou “o imediato sequestro no valor de R$ 6.086,00 (seis mil e oitenta e seis reais) na conta destinada à saúde do Estado do Espírito Santo, a fim de assegurar por 30 (trinta) dias o tratamento de que Alice necessita, findo o qual o Estado deverá proceder com a continuidade no fornecimento dos itens descartáveis sob pena de novo sequestro e execução da multa fixada sob o ID 61258571”.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 12786812, em resumo, o ente agravante alega que:
(I)
“a Secretaria de Saúde a todo momento diligenciou para cumprir a liminar proferida, não havendo qualquer comprovação de inércia imotivada ou de desídia voluntária” (fl. 04);
(II)
“Em ofício enviado a esta Procuradoria em 14/03/2025, a Secretaria de Saúde informou que em 25/02/2025, a responsável pela infante retirou os insumos que foram fornecidos pela Farmácia Cidadã” (fl. 05);
(I
II
)
“não raras vezes, atrasos no cumprimento de medidas judicias ocorrem não por vontade estatal, mas por motivos e fundamentos totalmente alheios à sua vontade, tal como observância de procedimentos licitatórios, fiscalizatórios, restrições de estoque, etc.” (fl. 06); e que
(
I
V)
“não houve negligência ou descumprimento voluntário, não sendo razoável que a referida demanda de saúde assuma um caráter de possibilidade de obtenção de proveito econômico para a parte” (fl. 06).

Na instância originária, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a
rticulou pedido de medida protetiva em favor da menor Alice Chagas da Silva, com o intuito de compelir

o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao fornecimento da BOMBA DE INSULINA – MINIMED 780G MMT 1896BP.

Deferida a medida liminar, com determinação para o cumprimento da obrigação no prazo de 10 (dez) dias sob pena de R$20.000,00 (vinte mil reais) (Id nº 61258571, do processo de origem), o ente estatal não apresentou irresignação.

Na sequência, o

Parque
t
informou no

Id nº 61996345, que somente parte dos insumos foram disponibilizados pelo Estado, sendo necessário o restante do equipamento para aplicação da insulina de que a infante necessita, quais sejam: Dispositivo USB Carelink USB-Blue Ref. ACC-1003911F, Guardian Sensor 3 Código 7020 A (05 unidades), Transmissor Guardian link3 Ref. 7910 Código MMT-7910, Insulina análoga de ação rápida 100UI/ml-10ml e Insulina análoga de ação rápida 100UI/ml-3ml.

Segundo consignado no Id nº 63341162, a genitora da infante compareceu na farmácia cidadã em 17/02/2025 para a retirada dos insumos faltantes, mas somente recebeu as insulinas de ação rápida.

Diante da demora no fornecimento dos equipamentos, o magistrado de primeiro grau determinou o sequestro de quantia correspondente ao orçamento apresentado para a aquisição daqueles, decisão contra a qual insurge-se o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Da análise dos autos de referência, não se identifica a recalcitrância do ente demandado para o fornecimento dos insumos faltantes, mas sim dificuldade técnica para sua aquisição.

De acordo com o ofício juntado no evento nº 12786815, de lavra da Secretaria de Estado da Saúde, em 25/02/2025, a requerente retirou os seguintes itens na Farmácia Cidadã Estadual de Colatina:

1. Insulina Lispro 100UI/ML;

2. Pilha palito alcalina AA;

3. Reservatório MEDTRONIC 3ML MMT-332A

4. Set de infusão MEDITRONIC6 x 60 mm MMT-339.

Nos termos do mesmo documento, os itens Carelink USB Blue e Transmissor Guardian Link 3 79100W1 encontram-se em processo de aquisição no Núcleo Especial de Compras e Licitações, para elaboração de minuta de edital.

Nesse contexto, revela-se açodada a determinação de sequestro de numerário diretamente em conta bancária titularizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que, de acordo com os elementos mencionados, não busca eximir-se do cumprimento da determinação judicial.

Por outro lado, à luz do princípio da efetividade, reputou-se prudente, quando da apreciação da liminar recursal, a fixação de prazo razoável para o cumprimento integral da medida deferida em 14/01/2025, sob pena de se frustrar a própria prestação jurisdicional.

Assim, sopesando a necessidade da menor beneficiária da medida e os mecanismos próprios de aquisição de insumos pelo Poder Público, foi concedido o prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a partir da ciência da presente decisão, para que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
promovesse o cumprimento integral da decisão liminar proferida em primeiro grau.

Em 02/04/2025, ou seja, após proferida a referida decisão, a beneficiária da medida de proteção de origem comprovou nos autos a aquisição dos insumos faltantes por meio de recursos próprios.

Em 21/07/2025, o ente público estadual noticiou a emissão de ordem de fornecimento dos insumos remanescentes, com entrega prevista na Farmácia Cidadã Estadual de Colatina, o que denota que os trâmites administrativos de aquisição estão em fase conclusiva.

Tais fatos – a aquisição dos itens por meios próprios pela genitora da criança e a subsequente emissão de ordem de fornecimento pelo Estado – esvaziam, por completo, a utilidade da medida de sequestro de valores determinada na instância originária. Assim, resta claro que a constrição patrimonial perdeu o seu objeto, uma vez que a prestação jurisdicional reclamada já foi, de modo substancial, suprida. Tal circunstância evidencia que a medida liminar deferida no âmbito deste recurso, que suspendeu os efeitos do bloqueio judicial e concedeu prazo razoável para o cumprimento da obrigação, deve ser confirmada em caráter definitivo, por revelar-se mais adequada e proporcional ao caso concreto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
OU
-LHE
PROVIMENTO
para revogar a determinação de sequestro de verba nas contas bancárias do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/02/2026:

Acompanho o E. Relator.